Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUTORA. TENTATIVA CRUENTA.
1. É possível a utilização de condenações distintas anteriores, transitadas em julgado, para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e para majorar a reprimenda pela reincidência.
2. É adequada a valoração negativa da conduta social quando o acusado pratica um novo crime enquanto cumpria pena por infração anterior. 2.1. O desabono do referido vetor não encontra lastro na mera existência de condenação pretérita, mas no abuso da confiança depositada pelo Judiciário e na dificuldade que o réu apresenta em observar as normas mínimas de convívio social, desprezando o compromisso de ressocialização.
3. É impositivo o ajuste da reprimenda na primeira fase da dosimetria, para adoção do mesmo critério de recrudescimento a ambos os acusados apontados na denúncia, em atenção ao princípio da isonomia. 3.1. No caso vertente, a peça acusatória é idêntica, os crimes apurados em ambas as persecuções penais são os mesmos, foram praticados em concurso de pessoas e os autos tramitaram associados, decorrentes do mesmo inquérito; o desmembramento da ação originária se deu exclusivamente em razão da não localização de um dos corréus.
4. Constatada a multirreincidência, o acentuado grau de censura conduz à compensação parcial em relação à atenuante da confissão espontânea, como desdobramento do princípio da individualização da pena, sendo razoável a exasperação da reprimenda em 1/12 da pena-base.
5. A jurisprudência desta Corte restringe a incidência da fração máxima à hipótese de tentativa branca ou incruenta, quando a vítima não chega a ser fisicamente atingida; ao passo que, na tentativa vermelha ou cruenta, em que a vítima sofre lesões corporais (caso dos autos), são utilizadas frações diversas da máxima, mesmo diante de lesões leves e ausente o risco de morte. 5.1. Adequado o emprego da fração intermediária (1⁄2), porquanto condizente com a caminho percorrido pelo réu na busca pela consumação dos delitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.